Tribunal: STF
Processo: HC 256905
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 1.005.591/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS HENRIKE SPECHT em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, após apreciação das instâncias ordinárias, à pena de 5 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 510 dias-multa como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Nesse writ, pugnam os impetrantes, em síntese, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, uma vez que as instâncias ordinárias determinaram que a pena seja cumprida em regime inicial semiaberto, o que não se coadunaria com a custódia cautelar.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo, pois, ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. No acórdão, a prisão do paciente foi mantida nos seguintes termos:



    "[...] Na sentença foi ratificada a manutenção da segregação, uma vez que se mantiveram íntegras as razões cautelares que justificaram a decretação da prisão preventiva, reiterando os fundamentos expedidos na decisão proferida na audiência de custódia (evento 29, TERMOAUD1). Com efeito, não vislumbro alteração fática e elemento novo capaz de ensejar mudança nesse entendimento. No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva do réu justifica-se para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, pela repercussão social da conduta e pelo risco de reiteração criminosa. Ademais, esta Corte possui entendimento no sentido de que o réu que permaneceu segregado durante a instrução do processo não tem o direito de apelar em liberdade quando as circunstâncias determinantes para a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas (TRF4, ACR 5001861- 13.2022.4.04.7017, Oitava Turma, Relator Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 30/03/2023; TRF4, HC 5004302-66.2022.4.04.0000, Sétima Turma, Relator Luiz Carlos Canalli, juntado aos autos em 15/02/2022). Nessa senda, apesar da mantença da custódia cautelar, faz-se necessário compatibilizá-la com o regime inicial determinado no julgamento (semiaberto), sob pena de impor ao condenado modo de execução mais gravoso do que o estabelecido na condenação. [...]. Assim, é o caso de manter o decreto de prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com a comunicação, após a conclusão deste julgamento, com urgência, ao juízo da execução, acerca do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade pelo réu, para o fim de compatibilizar a prisão preventiva com o regime prisional estabelecido (semiaberto)." (e-STJ, fls. 38-39).



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    Do excerto acima reproduzido, verifica-se que foi determinado, em sede de apelação, que a prisão preventiva seja cumprida em compatibilidade com o regime semiaberto, o que se coadunava com o que determinava a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, in verbis:



    [...]



    Essa posição, todavia, foi recentemente modificada, para observar o entendimento contrário fixado pela Suprema Corte no julgamento dos AgRg no HC 197797 e AgRg no HC 221936. Agora, ela está bem representada no aresto a seguir ementado:



    [...]



    Como se vê, a regra passou a ser não mais permitir a manutenção da prisão preventiva quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado. Porém, essa regra contém exceções que dependerão de cada caso concreto, considerando especialmente a necessidade de evitar-se reiteração delituosa ou nas hipóteses de violência de gênero.



    Nesse sentido, considerando que o paciente integra organização criminosa, há concretude no fundado receio de reiteração delitiva, de modo que ele deve se manter cumprindo a pena em compatibilidade com o regime inicialmente fixado, qual seja, o semiaberto.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 7 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja recebida e processada a presente medida constitucional de HABEAS CORPUS;



    b) A concessão, LIMINARMENTE, de ordem de HABEAS CORPUS, diante da teratologia contida na decisão de origem, a fim de revogar a prisão preventiva diante de sua incompatibilidade com o cumprimento de pena no regime semiaberto, salvo melhor compreensão, com as consequências daí decorrentes;



    c) Após, com ou sem informações, seja ouvido o representante do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica;



    d) Por derradeiro, seja tornada definitiva a ordem concedida no presente writ, como medida de inteira JUSTIÇA (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente diante da afirmação constante da decisão impugnada, de que “o paciente integra organização criminosa, há concretude no fundado receio de reiteração delitiva, de modo que ele deve se manter cumprindo a pena em compatibilidade com o regime inicialmente fixado, qual seja, o semiaberto”. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator